Tribunal: TJMT
Processo: 1033263-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033263-14.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Salário-Maternidade, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LAIS VITORINO DO NASCIMENTO ALMEIDA - CPF: 710.843.981-68 (RECORRENTE), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1033263-14.2023.8.11.0003.

Recorrente:

LAIS VITORINO DO NASCIMENTO ALMEIDA.

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA – LICENÇA-MATERNIDADE – SUSPENSÃO DE GRATIFICAÇÃO
PROPTER LABOREM
– SUBSÍDIO REGIME INTEGRAL (33,33%) – PAGAMENTO VINCULADO AO EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DURANTE O AFASTAMENTO – PREVISÃO LEGAL – ART. 4o DA LEI ESTADUAL No 7.573/2001 – ART. 39, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998 – ART. 16 DA PORTARIA No 275/2023/GS/SEDUC/MT – GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORADA À REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 09 de setembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

A reclamante solicita, inicialmente, a juntada de processo idêntico em trâmite no mesmo juízo, onde foi reconhecido o direito de outra servidora ao pagamento integral do salário-maternidade.

Alega que o caso envolve os mesmos fatos e pedidos, e que ambas as autoras trabalham no mesmo setor, justificando a necessidade de uniformidade nas decisões, a fim de evitar sentenças conflitantes que gerem insegurança jurídica.

Baseando-se na Constituição Federal de 1988 (CF/1988) e na legislação estadual, a recorrente defende seu direito ao recebimento integral da remuneração durante a licença-maternidade, pleiteando a condenação do Estado ao pagamento de R$ 12.392,99, referente à diferença salarial de março a agosto de 2023, além de honorários de sucumbência.

O Estado de Mato Grosso
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, o art. 6o da Lei no 9.099/95 dispõe que: “
O Juiz adotará
em cada caso
a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum
”. Isso permite ao Juízo maior liberdade na interpretação teleológica para buscar a solução mais justa, dentro dos limites da lei.

É pacífico o entendimento de que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
" (RJTJSP, 115:207).

A reclamante, servidora pública estadual no cargo de professora, alega que a Lei Complementar no 50/1998 garante licença-maternidade sem prejuízo da remuneração. Contudo, afirma não estar recebendo o salário-maternidade integral, pois os pagamentos do Subsídio Regime Integral (SUB-REG-INTEGRAL) de março a agosto de 2023, no valor de R$ 1.972,87 por mês, foram suspensos. Defende o direito à remuneração completa durante os 180 dias de licença e aponta que o desconto indevido começou em maio de 2023, conforme comprovam os holerites anexos.

Em sua contestação, o reclamado alega falta de fundamento jurídico e probatório, pedindo a improcedência da ação. Argumenta que a Administração Pública segue o princípio da legalidade e que o adicional de 33,33%, previsto na Lei Estadual no 7.573/2001 para servidores com jornada de 40 horas, é uma gratificação provisória e
propter laborem
, devida apenas durante o exercício efetivo das funções. Aponta jurisprudência do STJ e legislação estadual que suspende o pagamento dessa gratificação em afastamentos superiores a 30 dias, como a licença-maternidade, sustentando a legalidade da decisão administrativa (id. 225393186).

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença da Juíza Leiga, julgou improcedente o pedido, por entender que o "Sub. Reg. Integral" é uma gratificação que não se incorpora ao salário, e que a suspensão de seu pagamento foi legítima durante o afastamento por licença-maternidade.

O cerne da questão é saber se a reclamante tem direito ao Subsídio Regime Integral (Sub. Reg. Integral) durante o período de afastamento por licença-maternidade.

Após análise, verifico que a pretensão da reclamante
não
merece acolhimento.

O adicional de 33,33% é uma gratificação vinculada ao exercício de atividades especiais, cessando com o afastamento.

A Lei no 7.573/2001, em seu art. 4o, dispõe que tal adicional é extraordinário e não se incorpora ao subsídio de carreira. Vejamos:

“Art. 4o Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação,
excepcionalmente
terão seu
regime de trabalho estendido para 40h
(quarenta horas)
semanais
, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados,
acrescido de um percentual de 33,33%
(trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira”

"Art. 5o O disposto nos arts. 3o e 4o
cessará
, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria
" (grifei).

No mesmo sentido, a Lei Complementar no 50/1998, no Capítulo IV, art. 39, estabelece que o regime de dedicação exclusiva, com jornada de 40 horas, enseja o pagamento dessa gratificação,
vinculada ao exercício das funções
,
verbis
:

“
Art. 39
Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de
diretor de unidade escolar,
assessor pedagógico
, coordenador pedagógico e secretário escolar,
será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada
, seja pública ou privada.

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no caput,
fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio
, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
”. (grifei).

Além disso, a Portaria no 275/2023/GS/SEDUC/MT, em seu art. 16, estabelece que:

"Art. 16. Os afastamentos legais superiores a 30 (trinta) dias,
implicarão a suspensão do pagamento do percentual referente ao regime integral dos servidores lotados ou designados
no Órgão Central, no CEE, nas DRE's, NRE's e unidades desconcentradas"
(grifei).

Dessa forma, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, o percentual de 33,33%, denominado "Sub. Reg. Integral", é uma gratificação
propter laborem
,
vinculada ao exercício das atividades especiais ou extraordinárias, no caso, Assessora Pedagógica,
cessando seu pagamento durante o afastamento da servidora
, como no caso de licença-maternidade.

In casu
, a reclamante esteve afastada por licença-maternidade de abril a setembro de 2023 (id. 225392696). Nesse período,
não houve irregularidade na suspensão do pagamento da gratificação
,
que foi restabelecida assim que ela retornou às funções, em 18/09/2023
(id. 225393193, pág. 2). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO PERCENTUAL DE 33% NA FOLHA DE PAGAMENTO – LICENÇA-MATERNIDADE – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA – JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS – CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA -MATERNIDADE – POSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO DE NATUREZA PROPTER LABOREM – NÃO DEMONSTRADO O FUMUS BONI IURIS – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jornada de trabalho dos Servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, cuja carga horária é, excepcionalmente, estendida para 40 (quarenta) horas semanais implica o recebimento de um plus de 33,33% incidente sobre o subsídio da carreira, conforme dispõe o art. 4o, da Lei Estadual n.o 7.573/2001. 4. Por se tratar de verba de natureza propter laborem, que não é incorporada à remuneração do servidor, sendo devida apenas e tão somente durante o período em que o servidor está no efetivo exercício do serviço que dá azo à sua percepção, tem-se que o acréscimo de 33,33% não incidirá sobre férias, licenças e décimo-terceiro salário dos servidores em atividade. 5. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10041898920218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO –
ACRÉSCIMO DE PERCENTUAL AO SUBSÍDIO DE CARREIRA – 33,33% (TRINTA E TRÊS INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) – LEI COMPLEMENTAR No 7.573/2001 – IMPOSSIBILIDADE – GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM – RESTITUIÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS - DESCABIMENTO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Constituindo-se o percentual relativo a 33,33% como gratificação propter laborem, ou seja, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, não há falar-se em sua incorporação aos proventos de aposentadoria. (STJ – Precedentes: RMS 32.669/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13.10.2010; AgRg no RMS 21.856/RJ , Rel. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 2.8.2010; e RMS 21.670/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.3.2010). 2 - Verificando-se que a parte deduz defesa contra texto expresso de lei em evidente tentativa de induzir o juízo a erro, resta caracterizada a litigância de má-fé tipificada pelo artigo 80, I, do Código de Processo Civil’’
(TJ/MT - N.U 0003528-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 20/08/2019). (grifei).

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA EM EXERCÍCIO NO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — CARGA HORÁRIA DE QUARENTA (40) HORAS SEMANAIS — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.573, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001 —
LEGALIDADE NO DESCONTO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO NO PERCENTUAL DE TRINTA E TRÊS INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO (33,33%) DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA-GESTANTE
.
Profissionais da educação básica lotadas na sede da Secretaria de Estado de Educação, com carga horária de quarenta (40) horas semanais, não fazem jus ao adicional de dedicação durante o período de licença-gestante
, nos termos dos artigos 4o e 5o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.573, de 18 de dezembro de 2001. Recurso não provido.
(TJ-MT 10411350520198110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2022) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024